Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708227-92.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY BORGES LEAL JUNIOR AGRAVADO: PAULO CESAR FERREIRA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUY BORGES LEAL JÚNIOR contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de cobrança n. 0732469-54.2021.8.07.0001, atualmente em fase de cumprimento de sentença, iniciado pelo agravante em desfavor de PAULO CESAR FERREIRA DE CARVALHO, reconhecera a ilegitimidade passiva de PAULO CESAR FERREIRA DE CARVALHO JÚNIOR, após terem sido fornecidos esclarecimentos de que o seu nome empresarial, apesar de semelhante, é distinto do executado (seu genitor), e que portanto não se confunde com o patrimônio do devedor. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 225542590) excluiu PAULO CESAR FERREIRA DE CARVALHO JÚNIOR da fase satisfativa e, por força do princípio da causalidade, condenou o credor ao pagamento de honorários no importe de 10% do valor da execução. Em suas razões recursais (ID. 69511902), o agravante, apesar de admitir que indicou o agravado ao cumprimento de sentença por equívoco, alega que o Juízo a quo não poderia ter acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que não fora suscitada em sede embargos à execução. Argumenta ser inviável a aplicação do princípio da fungibilidade para que a preliminar fosse conhecida por mera petição/contestação, e não pela via dos embargos à execução. Em relação ao arbitramento de honorários, e reiterando quanto à utilização de meio processual inadequado para suscitar a ilegitimidade passiva, complementa que não houve resistência abusiva ou litigância temerária de sua parte, que justificasse a fixação de honorários. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformá-la, invertendo a condenação dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, postula a minoração dos honorários fixados. Preparo devidamente recolhido (ID. 69512612). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária, reside em verificar se é possível conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada avulsamente – e não por oposição de embargos à execução - pelo terceiro que fora equivocadamente indicado para compor a lide, bem ainda se o credor poderá ser condenado, pelo princípio da causalidade, para custear os honorários advocatícios relacionados a atuação do causídico do agravado. A questão relativa à ilegitimidade passiva ad causam é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo Juízo a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. No caso dos autos, inclusive, o próprio agravante admite que a indicação do agravado ao cumprimento de sentença ocorreu por equívoco, o que reforça a legitimidade da decisão agravada ao reconhecer a ilegitimidade passiva, independentemente do meio processual utilizado para sua arguição. O reconhecimento da ilegitimidade passiva visa a evitar que terceiro indevidamente incluído no polo passivo do cumprimento de sentença sofra constrangimentos processuais indevidos, sobretudo em fase de cumprimento de sentença. Assim, a exigência de forma sobre o instrumento de defesa – se embargos à execução ou simples petição – não poderia impedir que o Juízo declarasse a ilegitimidade, especialmente quando há consenso entre as partes e a matéria é passível de conhecimento ex officio. Negar esse reconhecimento, sob fundamento exclusivamente formal, resultaria na manutenção de um sujeito estranho ao processo em evidente prejuízo, contrariando os princípios da segurança jurídica e da economia processual. Em relação ao arbitramento de honorários advocatícios, há de se ponderar que a condenação do credor decorre do princípio da causalidade, uma vez que o agravado apenas integrou a fase executiva por erro do exequente. Nesse contexto, a fixação dos honorários advocatícios não se vincula exclusivamente à existência de resistência abusiva ou litigância temerária, mas à necessidade de remunerar a parte que foi indevidamente demandada e teve de se defender. Diante desse quadro, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios, pois a decisão recorrida encontra amparo no princípio da causalidade. Além disso, não há indicação de risco concreto que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não cabendo ao Poder Judiciário presumir dano grave, de difícil ou impossível reparação que é temido pelo recorrente. Analisados os requisitos relativos à cognição sumária, acrescento que aquele formulado em cumulação eventual, relativo à minoração dos honorários fixados, por se tratar de cognição exauriente do recurso, será apreciado por ocasião do julgamento de mérito. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cadastre-se, ao polo passivo do agravo de instrumento, PAULO CESAR FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR, (ID. de origem n. 222676735), para que figure como agravado, especialmente para que seja intimado na pessoa da sua advogada Mércia Ferreira da Rocha (OAB/DF n. 45.167). Em seguida, intime-se ambos os agravados para que, querendo, ofereçam contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2025 às 12:28:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.